Tribunal: TJDFT
Processo: 0741633-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741633-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA RITA BONIFACIO BONNE, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA RITA BONIFÁCIO BONNE E MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela primeira agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, determinou a aplicação do índice de correção monetária fixado no julgamento que instruiu a demanda executiva (ID 142109777, autos originários). Requerem a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, reforma da decisão agravada, a fim que seja rejeitada a impugnação apresentada pelo agravado e, por conseguinte, determinado “ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência”. Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, comprove a tempestividade do agravo de instrumento, em razão das seguintes ocorrências: 1) disponibilização eletrônica da decisão de ID 142109777 dos autos originários no dia 11/11/2022 (sexta-feira) e sua publicação em 14/11/2022 (segunda-feira), primeiro dia útil seguinte (certidão de ID 142408493 – autos originários); 2) início da contagem do prazo no dia 16/11/2022, em razão do feriado nacional do dia anterior; 3) término do prazo de 15 (quinze) dias úteis no dia 6/12/2022, data em que não consta prorrogação de prazo no sistema PJe; 4) interposição de agravo apenas no dia 7/12/2022. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator